Tribunal: TJSP
Processo: 1108213-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviço - Transporte aéreo nacional – Incontroverso que o autor não pôde embarcar no voo inicialmente contratado por "overbooking" - Autor que foi reacomodado em voo com conexão e desembarque em Guarulhos, ao invés de Viracopos, diversamente do ajustado, tendo chegado ao seu destino com mais de sete horas de atraso.

Dano moral – Atraso de voo – Situação vivenciada pelo autor

Ementa:
Prestação de serviço - Transporte aéreo nacional – Incontroverso que o autor não pôde embarcar no voo inicialmente contratado por "overbooking" - Autor que foi reacomodado em voo com conexão e desembarque em Guarulhos, ao invés de Viracopos, diversamente do ajustado, tendo chegado ao seu destino com mais de sete horas de atraso.

Dano moral – Atraso de voo – Situação vivenciada pelo autor que não representou mero aborrecimento ou dissabor - Sérios transtornos suportados pelo autor – Voo ao qual o autor foi realocado que teve destino final diverso daquele contratado, tendo-lhe gerado gastos imprevistos – Ré que não se insurgiu contra a sentença - Autor que faz jus à respectiva indenização.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Mantido o valor indenizatório de R$ 4.000,00, correspondente, aproximadamente, a quatro salários mínimos atuais (R$ 1.045,00) – Sentença mantida - Apelo do autor desprovido.